Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021969-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.771.231-20 (EMBARGANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA VIPPS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.874/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ITACARAMBY COSTA - CPF: 689.804.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que deixou de exercer juízo de retratação.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre alegado excesso de execução e ausência de liquidez e certeza do título executivo judicial no âmbito de juízo de retratação.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4.
As alegações sobre excesso de execução e falta de liquidez e certeza do título executivo constituem questões já apreciadas no julgamento originário do agravo de instrumento, não se inserindo no escopo restrito do juízo de retratação.

5. A pretensão de reanálise de fundamentos previamente decididos extrapola os limites do art. 1.030, II, do CPC e configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC possui objeto cognitivo restrito, limitando-se à verificação de conformidade com orientação superveniente dos Tribunais Superiores, não autorizando a reanálise de questões já decididas no julgamento originário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.128.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deixou de exercer juízo de retratação.

O embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ocorrência de excesso de execução e à ausência de liquidez e certeza do título executivo, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos para colmatar a omissão apontada.

Contrarrazões

apresentadas

pelo

embargado

no

Id.
287500898
,

pugnando

pela

rejeição

dos

aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deixou de exercer juízo de retratação.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, constata-se que o julgamento teve por objeto específico e delimitado o juízo de retratação determinado pela i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento superveniente do Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado demonstrou que a aplicação da referida tese ao caso concreto resultaria em
reformatio in pejus
, uma vez que anteciparia o marco inicial dos encargos legais da data da prolação da sentença para a data do ato ímprobo, em prejuízo ao próprio agravante, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
No caso, o termo inicial para a incidência de correção monetária e de juros de mora, relativamente à multa civil fixada na sentença transitada em julgado — objeto do cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso —, apresenta-se em dissonância com o Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça, visto que o título executivo judicial fixou como marco inicial a data da prolação da sentença (12.8.2018).

No entanto, a aplicação do Tema n. 1.128 do c. Superior Tribunal de Justiça importaria em prejuízo ao próprio agravante, uma vez que a referida tese jurídica, firmada em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que a correção monetária e os juros de mora, relativamente à multa civil, devem incidir a partir da data do ato ímprobo, ocorrido, no caso, no ano de 2008.
” (Id. 283798381 – Pág. 5).

Por outro lado, as alegações do embargante quanto à ocorrência de excesso de execução e à falta de liquidez e certeza do título executivo judicial constituem questões que foram objeto de apreciação no julgamento originário do agravo de instrumento, não se inserindo no limitado objeto cognitivo do juízo de retratação.

A pretensão do embargante de que esta c. Câmara proceda à reanálise de fundamentos já apreciados no julgamento originário extrapola os limites do juízo de retratação e configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.

De fato, o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil não autoriza novo julgamento integral da controvérsia, mas apenas a verificação de conformidade com orientação superveniente dos Tribunais Superiores.

Assim, não se verifica a existência de omissão que justifique o acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto o v. acórdão embargado cumpriu adequadamente sua função jurisdicional ao analisar, de forma fundamentada, a questão que lhe foi submetida para apreciação em sede de juízo de retratação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025